Tribunal: TCU
Processo: 015.683/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. MP-TCU Propõe que o Tribunal adote providências com o objetivo de apurar a adequada gestão dos fundos governamentais de caráter orçamentário, tendo em vista os riscos inerentes à má gestão orçamentária desses fundos com impacto no déficit fiscal

Inteiro teor:
Acórdão 573/2026-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação proposta pelo Ministério Público Junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU) solicitando a adoção de medidas para auditar fundos orçamentários, a gestão desses fundos, o uso de seus recursos, e a identificação de casos de criação e utilização indevida de fundações de caráter privado como gestoras de recursos públicos. Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 81, inciso I, da Lei 8.443/1992, tendo sido conhecida pelo relator em razão da relevância, risco e materialidade da matéria (peça 10); considerando que, em relação ao primeiro pedido do representante, no sentido de que o Tribunal avaliasse fundos orçamentários, a questão já estava encaminhada à época da autuação desta representação, uma vez que já tramitavam no Tribunal diversos processos que versavam sobre o tema (peça 10); considerando que, no curso do processo, foram realizadas diligências junto ao Ministério Público da União (MPU) para apurar a existência de fundações, públicas ou privadas, criadas ou utilizadas na gestão de recursos públicos controlados por integrantes do Parquet ; considerando que o Ministério Público da União, em resposta às diligências, informou reiteradamente não ter identificado a existência de fundos ou fundações, de natureza pública ou privada, utilizados por seus integrantes para a gestão de recursos públicos, afastando a ocorrência da principal irregularidade aventada na representação; considerando que os elementos centrais desta representação tiveram desdobramentos significativos em processos conexos e instâncias superiores; considerando que o Acórdão 1955/2023-TCU-Plenário e a decisão do Supremo Tribunal Federal na ADPF 569 consolidaram o entendimento de que os recursos oriundos da atuação persecutória do Ministério Público devem observar as regras de finanças públicas e ser recolhidos aos cofres da União, não cabendo ao Parquet definir sua destinação, o que tornou desnecessárias as propostas de estudos anteriormente aventadas nestes autos; considerando, por fim, as conclusões da Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal) de que não se confirmaram irregularidades; considerando, que a unidade especializada registrou que, desde a autuação desta representação, houve um significativo aprofundamento institucional e melhorias normativas nos sistemas de contabilidade e administração financeira dos fundos objeto de análise, vinculados aos apontamentos iniciais do representante; considerando que tais melhorias normativas dispensam determinações adicionais nestes autos, visto que se entendeu que as medidas resultantes dos precedentes citados eliminaram as fragilidades inicialmente apontadas; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso V, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: a) conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la procedente; b) informar o teor desta deliberação ao representante, ao Ministério do Planejamento e Orçamento, à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, ao Ministério Público da União, ao Conselho Nacional de Justiça e ao Conselho da Justiça Federal; c) arquivar este processo. 1. Processo TC- Processo 015.683/2019-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 026.158/2020-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Interessado: Procuradoria-geral da República (). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério da Economia (extinto); Secretaria do Tesouro Nacional; Secretaria-executiva do Ministério de Minas e Energia. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.